Tribunal: STF
Processo: RHC 89924
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
   ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO. QUESTÕES DE FATO. ELEMENTO
   SUBJETIVO DO HOMICÍDIO.  FIGURA DO GARANTIDOR. ART. 13, § 2°, c,
   CP. IMPROVIMENTO.
1.      A questão de direito tratada neste
   recurso em habeas corpus diz respeito à possível nulidade do
   acórdão da Corte estadual que não conheceu o recurso em sentido
   estrito interposto pela defesa do paciente como habeas corpus de
   ofício e, consequentemente, não alterou a sentença de pronúncia.
   Registro que o paciente foi pronunciado e, posteriormente,
   condenado nas sanções do art. 121, § 2°, V, e § 4°, parte final,
   c.c. art. 13, § 2°, c, ambos do Código Penal.
2.      A defesa do
   paciente interpôs intempestivamente recurso em sentido estrito
   contra a sentença de pronúncia.
3. A concessão de habeas
   corpus de ofício, pelo juiz de direito ou pelo Tribunal de
   Justiça, pressupõe a verificação de flagrante ilegalidade ou
   constrangimento ilegal, não se tratando da hipótese em questão.
4.      Não é possível a avaliação do conjunto fático-probatório.
   Ao não conhecer do recurso em sentido estrito por
   intempestividade - fato não negado pelo recorrente -, o Tribunal
   de Justiça não considerou a existência de qualquer ilegalidade ou
   constrangimento abusivo na postura do magistrado que pronunciou
   o paciente.
5.      Recurso ordinário improvido.